Tribunal: STF
Processo: RE 74718
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-08
Data de publicação: 1972-09-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO EM QUE, CONDENADO NO CRIME O PREPOSTO
DA RE, APELOU ELE E FOI JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO, DE ACORDO COM A SÚMULA 146, DO SUPREMO TRIBUNAL. NÃO
TENDO HAVIDO AFINAL CONDENAÇÃO, DEIXAM OS RECORRENTES DE ENCONTRAR
AMPARO NO INVOCADO ART. 74 N. I DO CÓDIGO PENAL. OFENSA AO ART. 67
N. II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL TERIA OCORRIDO, SE O ACÓRDÃO
HOUVESSE CONSIDERADO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COMO IMPEDITIVA DA
AÇÃO CIVIL. MAS NÃO FOI ISSO QUE DECIDIU. DECIDIU, APÓS APROFUNDADO
EXAME DAS PROVAS, QUE, EM FACE DESTAS, A AÇÃO E IMPROCEDENTE, PORQUE
NÃO DEMONSTRADA A CULPA DO PREPOSTO DA RE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.